Tribunal: STF
Processo: RE 1289055
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:  Cuida-se de agravo regimental (eDOC 102) interposto em 11.12.2020 (eDOC 103), em face de decisão em que neguei provimento ao recurso extraordinário interposto pela União, nos seguintes termos (eDOC 100):
    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 1): 
    ‘ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO-VERIFICAÇÃO DO FENÔMENO EXTINTIVO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PLEITO. 1. O direito de incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP 2.225/2001, de 04-9-2001, em seu artigo 3º, retroativamente a 1998, englobando atrasados desde este marco até dezembro de 2004. Administrativamente, em cumprimento aos referidos ditames legais, a União houve por bem reconhecer o pedido, por força de decisão do Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal, em 17/12/2004, nos autos do Processo 2004.16.4940, ato interruptivo do prazo prescricional quinquenal, uma vez que inequivocamente importou no reconhecimento do direito pelo devedor. 2. Não há falar em reinicio da contagem por metade, visto que, posteriormente ao reconhecimento do direito pela Administração, iniciou-se (ou prosseguiu-se) a fase de consumação, ou seja, o pagamento das diferenças, apresentando-se o ato saldatório de parte das parcelas vencidas, ocorrido logo após a decisão administrativa (dezembro de 2006), como uma tácita renúncia à prescrição. 3. É possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 08/04/1998 - data do início da vigência da Lei n.º 9.624/98 - até 05/09/2001 - data referente ao início da vigência da MP n.º 2.225-45/01. Precedentes do STJ.’
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, para fins de prequestionamento (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 37, X e XV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, que “deixando o acórdão de se manifestar acerca da matéria sub judice de forma satisfatória, negando-se a tecer manifestação sobre a tese jurídica exposta pela União, inclusive em sede de embargos, incorre em violação aos incisos XXXV, LIV e LV do artigo 5.º da Constituição Federal de 1988.” (eDOC 21, p. 13)
    Aduz-se, que ‘a pretensão deduzida nesta ação está fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, do Código Civil em vigor, seja porque visa reparar uma suposta lesão que teria sido causada pela Ré ao patrimônio da parte autora (inciso V), seja porque o não pagamento da remuneração no valor que se alega ser devido configura suposto enriquecimento sem causa do indigitado devedor (inciso IV), ou seja ainda porque a dívida alegada refere-se a prestações vencidas de remuneração (inciso II, por analogia).’ (eDOC 21, p 17) 
    Defende-se, que ‘interrompido o prazo prescricional pelo reconhecimento administrativo, tal lapso recomeça sua contagem pela metade. Nesse sentido é a disciplina normativa específica da regra prescricional em favor da Fazenda Pública, estabelecida no art. 9º do Decreto 20.910/32, o qual prevê, de forma expressa que, uma vez interrompida a prescrição a que se refere o art. 1º, seu prazo recomeçará pela metade, ou seja, dois anos e meio.’ (eDOC 21, p. 20) 
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 61).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Primeiramente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:
    PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.
    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).
     Ademais, o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assim asseverou (eDOC 8, pp. 3-8): 
    ‘(...)
    Uma vez que a sentença já determinou que o reconhecimento do direito genérico à incorporação dos adicionais não implica o recebimento da vantagem quando o servidor fizer a opção pela percepção da remuneração de seu cargo efetivo, inclusive seus acessórios, falece interesse recursal à apelante no ponto, uma vez que atendidas suas pretensões reformatórias. Quanto aos agravos retidos, tenho que merecem seu conhecimento, cabendo ser realizada a apreciação da irresignação neles veiculadas na parte do voto ínsita à matéria ali arguida. A questão controversa nos autos diz respeito à possibilidade de pagamento à parte-requerente de valores atrasados atinentes a diferenças salariais decorrentes de quintos incorporados. Quanto ao mérito, não há falar em reconhecimento do fenômeno extintivo, seja da prescrição de fundo de direito, da bienal, ou da quinquenal. Como é curial, o direito de incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP 2.225/2001, de 04-9-2001, em seu artigo 3º, retroativamente a 1998, englobando atrasados desde este marco até dezembro de 2004. Trata-se de vantagem devida, de acordo com a Lei nº 8.112/90, em sua redação original, ao servidor, recompensando-lhe por exercer uma função especial, in verbis: (...)
    Administrativamente, em cumprimento aos referidos ditames legais, a União houve por bem reconhecer o pedido, por força de decisão do Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal, em 17/12/2004, nos autos do Processo 2004.16.4940. O ato em questão interrompeu o prazo prescricional quinquenal, uma vez que inequivocamente importou no reconhecimento do direito pelo devedor. Todavia, ao contrário do asseverado pelo ente público, não se deu reinício à sua contagem, por metade (no caso, 2 anos e 6 meses), visto que, posteriormente ao reconhecimento do direito pela Administração, iniciou-se (ou prosseguiu-se) a fase de consumação, ou seja, o pagamento das diferenças, como demostram os documentos anexos à petição inicial. Assim, o ato saldatório de parte das parcelas vencidas, ocorrido logo após a decisão administrativa, apresenta-se como uma tácita renúncia à prescrição.
    (...)
    Atinentemente à questão de fundo, cuida-se de lide que intenta o reconhecimento do direito à incorporação dos denominados quintos (parcelas de um cinco avos de função gratificada/comissionada) ou décimos (parcelas de um décimo de função gratificada/comissionada) no período entre 09-04-1998 e 05-09-2001. A legislação referente à incorporação de quintos ou décimos de funções gratificadas/comissionadas sofreu a seguinte evolução: (...). 
      (...)
    Quanto ao pleito de que seja adotado o mesmo entendimento insculpido no Mandado de Segurança 25.845, em tramitação perante o egrégio STF, melhor sorte não merece a insurgência. Isso porque está-se diante de ação cujo julgamento ainda não se findou, em que o relator, em fevereiro de 2006, tão-somente proferiu decisão em sede de liminar. Inexiste, nessa senda e ao menos por ora, desvinculação ao quanto estatuído pela interpretação da Corte Maior, de maneira que não há falar em reforma sentencial. Por derradeiro, mostra-se oportuno ressaltar que, além de ser possível a incorporação de 'quintos' até a edição da medida Provisória nº 2.225-45/2001, os 'quintos' antes incorporados merecem atualização e correção das parcelas incorporadas de acordo com a gratificação que lhes deu origem, pois somente após a edição da referida medida provisória é que tais parcelas foram transformadas em VPNI, estando sujeitas apenas aos reajustes gerais dos servidores federais. 
    (...).’
    Depreende-se desses fundamentos e daqueles que constam da ementa do acórdão recorrido, que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional (MP 2.225/2001 e Leis Federais 6.732/79; 8.112/90; 8.911/94; 9.527/97; e 9.624/98). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo. Nesse sentido: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SEVIDOR PÚBLICO. ‘QUINTOS’. ATUALIZAÇÃO DE VALORES JÁ INCORPORADOS. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 863.537-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016).
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público. 4. Quintos. Incorporação. Exercício de função comissionada. 5. Lei 8.112/90 e Lei Distrital 1.864/98. Matéria restrita à legislação infraconstitucional. Precedentes do STF. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 756.731-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.1.2015).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 21, §1º, RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo”.
    Nas razões do presente agravo regimental, alega-se que a decisão recorrida merece reforma, uma vez que “a matéria em questão é de índole eminentemente constitucional”, considerando que foi enfrentada em sede de repercussão geral (Tema 395), cujo paradigma é o RE 638.115-RG, ocasião em que o Plenário desta Corte, “em 19/03/2015, assentou a inconstitucionalidade da interpretação de que seria indevida a incorporação de quintos no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001” (eDOC 102, p. 3).
    Afirma-se que, em 18.12.2019, o Plenário desta Corte, ao dar parcial provimento aos embargos de declaração opostos pela União, “manifestou-se expressamente acerca da situação de parcelas reconhecidas administrativamente (aplicável aos presentes autos)” (eDOC 102, p. 4). 
    Sustenta-se a aplicabilidade, no caso, da modulação dos efeitos do Tema 395 da repercussão geral, de forma restritiva, “tal como bem definido pelo Ministro Gilmar Mendes” (eDOC 102, p. 6).
    Desse modo, aduz-se que “o pagamento de parcelas pretéritas (tidas por esse STF como ilegítimas), como decidido no acórdão recorrido, está em desacordo com o que restou definido no Tema 395 de repercussão geral, uma vez que impõe obrigação ilegítima à Administração” (eDOC 102, p. 6). 
    Ao final, conclui-se pela aplicação do Tema 395 da repercussão geral, nestes termos (eDOC 102, p. 8-9):
     
    “(...) a aplicação da tese fixada no julgamento do Tema 395 de repercussão geral independe da existência ou não de reconhecimento administrativo quanto ao direito à incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001. É que, ante a carência de fundamento legal para tal incorporação, sua percepção é inconstitucional, dada a ofensa ao princípio da legalidade. (grifei)
    Portanto, não há direito adquirido à incorporação de quintos, mesmo que reconhecidos administrativamente, tampouco direito a qualquer espécie de pagamento dele decorrente, no qual se inclui os atrasados ora pleiteados, pois “esta Corte entendeu que, em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001”, ressalvando-se apenas aquelas verbas já pagas e recebidas de boa-fé. 
    Assim, tendo em vista que ao caso em apreço há de se aplicar a tese fixada no Tema 395 de repercussão geral, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe”. 
    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação (eDOC 105), pugnando pela manutenção da decisão ora agravada. 
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, verifico que, por ocasião da análise do apelo extremo, não foram levados em consideração o acórdão proferido em sede de juízo de retratação (eDOC 47) e nem a ratificação do extraordinário (eDOC 55). 
     Desse modo, reconsidero a decisão agravada e julgo prejudicado o presente agravo regimental. 
    Passo, então, a uma nova análise do recurso. 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado (eDOC 11, p. 1): 
    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. PRESCRIÇÃO. NÃO-VERIFICAÇÃO DO FENÔMENO EXTINTIVO. VANTAGEM PESSOAL NOMINALMENTE IDENTIFICADA - VPNI. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS. RECONHECIMENTO ADMINISTRATIVO DO PLEITO. 1. O direito de incorporação dos quintos surgiu com a edição da MP 2.225/2001, de 04-9-2001, em seu artigo 3º, retroativamente a 1998, englobando atrasados desde este marco até dezembro de 2004. Administrativamente, em cumprimento aos referidos ditames legais, a União houve por bem reconhecer o pedido, por força de decisão do Ministro Presidente do Conselho da Justiça Federal, em 17/12/2004, nos autos do Processo 2004.16.4940, ato interruptivo do prazo prescricional quinquenal, uma vez que inequivocamente importou no reconhecimento do direito pelo devedor. 2. Não há falar em reinicio da contagem por metade, visto que, posteriormente ao reconhecimento do direito pela Administração, iniciou-se (ou prosseguiu-se) a fase de consumação, ou seja, o pagamento das diferenças, apresentando-se o ato saldatório de parte das parcelas vencidas, ocorrido logo após a decisão administrativa (dezembro de 2006), como uma tácita renúncia à prescrição. 3. É possível a incorporação de quintos, em relação ao exercício da função comissionada, no período de 08/04/1998 - data do início da vigência da Lei n.º 9.624/98 - até 05/09/2001 - data referente ao início da vigência da MP n.º 2.225-45/01. Precedentes do STJ.”
    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente providos, para fins de prequestionamento (eDOC 15).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV; e 37, X e XV, da Constituição Federal. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, preliminarmente, a nulidade do acórdão proferido nos embargos de declaração, por alegada afronta ao art. 5º, XXXV, LVI e LV, da CF, tendo em vista que não foram supridas as omissões apontadas pela Recorrente. 
    Alega-se que a pretensão do Recorrido “deduzida nesta ação está fulminada pela prescrição trienal prevista no art. 206, § 3º, do Código Civil” (eDOC 21, p. 17) e, ademais, o prazo prescricional foi interrompido pelo reconhecimento administrativo, nos termos do Decreto 20.910/32 (eDOC 21, p. 20). 
    No mérito, aduz-se que o acórdão recorrido violou o art. 37, X, da CF, “pois determinou providência que viola o principio da legalidade, pois inicialmente autoriza ao judiciário compor remuneração de servidor público através de suas decisões” (eDOC 21, p. 22). 
    Afirma-se que não há direito à incorporação de quintos pelo exercício de função de direção, chefia e assessoramento a partir de abril de 1988 (eDOC 21, p. 30).
    Ao final, requer-se o provimento do recurso e a redução da verba honorária, nos termos do art. 20, § 3º e 4º, do CPC/73.
    A Vice-Presidência do TRF/4ª Região determinou a remessa dos autos à Turma para eventual juízo de retratação, nestes termos (eDOC 45, p. 1)
    “Tendo em vista que o entendimento adotado por esta Corte sobre "Incorporação de quintos decorrentes do exercício de funções comissionadas e/ou gratificadas." parece divergir da solução que lhe emprestou o STF ao apreciar o(s) Tema(s) nº(s) 395 da repercussão geral, remetam-se os autos à Turma/Seção deste Regional para eventual juízo de retratação, consoante previsto no art. 1.030, II, ou no art. 1.040, II, do CPC”. 
    O Tribunal de origem, então, proferiu acórdão em juízo de retratação, assim ementado (eDOC 47, p. 1): 
    “ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. RE 638.115. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 395. INCORPORAÇÃO DE QUINTOS DECORRENTE DO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES COMISSIONADAS NO PERÍODO ENTRE A EDIÇÃO DA LEI 9.624/1998 E A MP 2.225-48/2001. AÇÃO DE COBRANÇA. VALORES RECONHECIDOS ADMINISTRATIVAMENTE. DIVERGÊNCIA. INEXISTENTE. 1. Ao apreciar o Tema 395, no julgamento do RE 638115/CE, submetido à sistemática da repercussão geral, o STF firmou a seguinte tese: 'Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal'. 2. Ao modular os efeitos do decisum, o STF definiu que, a partir do julgamento do RE 638115 (19/03/2015), cessariam as incorporações realizadas em qualquer hipótese (judicial ou administrativamente). Todavia, a cessação da ultra-atividade determinada no acórdão paradigma limitou-se aos efeitos futuros (prestações de trato continuado), não alcançando os valores em atraso, tanto aqueles resguardados pela eficácia da coisa julgada - seja pela desnecessidade de devolução seja pela imprescindibilidade do manejo de rescisória relativamente aos valores ainda não recebidos -, quanto aqueles reconhecidos e pagos administrativamente, ainda que de forma parcial. 4. No caso dos autos, a parte autora busca, por meio da presente ação de cobrança, o pagamento dos valores atrasados reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, inexistindo qualquer divergência com o acórdão paradigma. 5. O julgamento não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma” 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 51, p. 1) e o recurso extraordinário ratificado pela União (eDOC 55, p. 1). 
    A Vice-Presidência do TRF da 4ª Região admitiu o recurso extraordinário (eDOC 61).
    É o relatório. Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Quanto à preliminar de prescrição e a questão de nulidade do acórdão proferido em sede de embargos de declaração, são matérias que demandam a análise de legislação infraconstitucional pertinente (art. 206, § 3º, do Código Civil e Decreto 20.910/32), o que impede o trânsito do apelo extremo. 
    Além disso, em relação à alegada violação ao art. 5º, XXXV, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (Tema 660).
    Com efeito, quanto à matéria de fundo, conforme se depreende do voto proferido no juízo de retratação, “a parte autora ingressou com a Ação Ordinária nº 5000129-65.2010.404.7001, visando à cobrança dos valores reconhecidos administrativamente e adimplidos apenas de forma parcial, decorrentes da incorporação de quintos/décimos no período compreendido entre 08/04/1998 e 05/09/2001” (eDOC 47, p. 3). 
    Ressalto que, conforme afirmado pela União, o reconhecimento do crédito referente aos valores atrasados relativos aos quintos na esfera administrativa não impede a rediscussão pela via judicial. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Repercussão geral reconhecida. Aplicação ao caso do disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 1. A questão em discussão nos autos equivale àquela em debate nos autos do RE nº 638.225/CE, cuja repercussão geral já foi reconhecida pela Corte. 2. O fato de a União ter reconhecido, administrativamente, o pretendido crédito, não impede a oportuna rediscussão de sua legitimidade pela via judicial. 3. Agravo regimental não provido” (AI 799.234-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 05.06.2013). 
    Na hipótese, o Tribunal de origem, em juízo de retratação, confirmou o acórdão proferido anteriormente, nestes termos (eDOC 47, p. 3-4):
    “O acórdão ora submetido a juízo de retratação foi prolatada pela Turma em sessão realizada no dia 22 de maio de 2013, no bojo do qual se negou provimento ao agravo retido, à remessa oficial e à apelação, na parte conhecida, restando assim ementado: 
    (...)
    No caso, a parte autora ingressou com a Ação Ordinária nº 5000129-65.2010.404.7001, visando à cobrança dos valores reconhecidos administrativamente e adimplidos apenas de forma parcial, decorrentes da incorporação de quintos/décimos no período compreendido entre 08/04/1998 e 05/09/2001. 
    O autor deduziu sua pretensão, de acordo com os seguintes fundamentos: a) é servidor público federal do quadro de pessoal da Justiça Federal de 1º grau do Paraná, exercendo funções comissionadas no período de abril/98 e setembro/2001; b) a decisão do CJF no expediente administrativo nº 2004.16.4940 reconheceu o direito à incorporação das frações de quintos/décimos até setembro/2001, dada à edição da MP nº 2225-45/2001; c) o Diretor do Foro da Seção Judiciária do Paraná expediu a Portaria nº 612/2005, que promoveu a incorporação dos quintos aos servidores que exercem cargos em comissão ou função comissionada no período de 08/04/1998 a 04/09/2001, sendo a vantagem já implementada em folha; d) os créditos decorrentes da data da concessão até novembro de 2004 não foram pagos até o momento, salvante uma pequena parte em dezembro de 2004 e dezembro de 2006. 
    A Turma, no julgamento supracitado, manteve a sentença que julgou procedente o pedido, condenando a União ao pagamento dos valores atrasados decorrentes do direito à incorporação, aos vencimentos do autor, dos adicionais decorrentes do exercício de função/cargo em comissão entre 08/04/1998 e 05/09/2001, que já não tenham sido pagos administrativamente, acrescidos de correção monetária. 
    Feitas essa considerações, passa-se análise de eventual retratação. 
    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 638.115/CE (Tema 395), em regime de repercussão geral, reconheceu a impossibilidade de incorporação de qualquer parcela remuneratória, sejam quintos ou décimos, no período de 08/04/1998, data do início da vigência da Lei 9.624/98, até 05/09/2001, data referente ao início da vigência da MP 2.225-45/2001, pois concluiu que mencionado direito já estava extinto desde a Lei 9.527/97. Foi fixada a seguinte tese: 
    (...)
    Embora o STF não tenha declarado a inconstitucionalidade de dispositivo legal, entendeu que foi aplicada norma em situação inconstitucional, pois concluiu pela inexistência de base legal para a incorporação de quintos no período de abril de 1998 a setembro de 2001, com base na MP 2.225-45/2001, razão por que referida incorporação caracterizaria afronta ao princípio da legalidade 
    A Corte Suprema procedeu à modulação dos efeitos do decisum para desobrigar a devolução dos valores recebidos de boa-fé pelos servidores até a data do julgamento do RE 638.115/CE (19/03/2015), cessada a ultra-atividade das incorporações concedidas indevidamente. 
    Ao julgar os embargos declaratórios, a Excelsa Corte esclareceu que, "em qualquer hipótese, deve ser cessado o pagamento dos quintos pelo exercício de função comissionada no período entre 8.4.1998 até 4.9.2001, seja decorrente de decisão administrativa ou judicial transitada em julgado" (sublinhou-se). No que pertine para a presente análise, o Relator, Ministro Gilmar Mendes, assim discorreu no julgamento dos aclaratórios: 
    (...)
    Conquanto o STF tenha definido que, a partir daquele momento (19/03/2015), cessariam as incorporações realizadas em qualquer hipótese (judicial ou administrativamente), a cessação da ultra-atividade determinada no acórdão paradigma limitou-se aos efeitos futuros (prestações de trato continuado), não alcançando os valores em atraso, tanto aqueles resguardados pela eficácia da coisa julgada - seja pela desnecessidade de devolução seja pela imprescindibilidade do manejo de rescisória relativamente aos valores ainda não recebidos -, quanto aqueles reconhecidos e pagos administrativamente, ainda que de forma parcial. 
    Conforme referido, a parte autora busca por meio dessa ação de cobrança o pagamento do restante dos valores reconhecidos administrativamente, e não a implantação da parcela mensal de quintos/décimos na forma de VPNI, não sendo o caso de retratação do julgado por divergência com o Tema 395 de Repercussão Geral. 
    Com efeito, a despeito de o acórdão proferido por esta Corte ter abordado o tópico atinente à incorporação de quintos/décimos decorrentes de funções comissionadas e/ou gratificadas, o direito à incorporação em si é questão distinta daquela que constitui objeto originário da ação, cuja causa de pedir reside no reconhecimento administrativo de valores devidos à parte autora e na ausência da totalidade do respectivo pagamento. 
    Aliás, cumpre transcrever os seguintes precedentes desta Corte Regional que, em juízo de retratação referente ao Tema 395 do STF, posicionaram em sentido análogo: 
    (...)
    Diante desse contexto, verifica-se que o julgamento ora submetido a juízo de retratação não diverge do precedente vinculante RE 638115 (Tema 395), devendo ser mantida a decisão originalmente proferida por esta Turma”. 
    Constato que, por ocasião dos julgamentos prolatados no acórdão em sede de retratação (eDOC 47) e nos embargos de declaração pelo TRF da 4ª Região, respectivamente, em 30.06.2019 (eDOC 47, p. 2) e, em 12.11.2019 (eDOC 51, p. 1), ainda estavam pendentes de apreciação por este Supremo Tribunal Federal os segundos embargos de declaração no RE 638.115-RG (Tema 395).
    Com efeito, o Plenário desta Corte, quando do julgamento do mérito do RE 638.115-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 03.08.2015, Tema 395, fixou a seguinte tese: 
    “Ofende o princípio da legalidade a decisão que concede a incorporação de quintos pelo exercício de função comissionada no período de 8/4/1998 até 4/9/2001, ante a carência de fundamento legal.” 
    Na oportunidade, a ementa restou assim redigida: 
    “Recurso extraordinário. 2. Administrativo. 3. Servidor público. 4. Incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Impossibilidade. 6. Recurso extraordinário provido.” 
    Posteriormente, no entanto, esta Corte, no julgamento do RE 638.115-ED-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, ocorrido em 18.12.2019, DJe 08.05.2020, por maioria de votos, acolheu, em parte, os embargos de declaração, com efeitos infringentes, em acórdão assim ementado:
     
    “Embargos de declaração nos embargos de declaração no recurso extraordinário. 2. Repercussão Geral. 3. Direito Administrativo. Servidor público. 4. É inconstitucional a incorporação de quintos decorrente do exercício de funções comissionadas no período compreendido entre a edição da Lei 9.624/1998 e a MP 2.225-48/2001. 5. Cessação imediata do pagamento dos quintos incorporados por força de decisão judicial transitada em julgado. Impossibilidade. Existência de mecanismos em nosso ordenamento aptos a rescindir o título executivo, ou ao menos torná-lo inexigível, quando a sentença exequenda fundamentar-se em interpretação considerada inconstitucional pelo STF. Embargos acolhidos neste ponto. 6. Verbas recebidas em decorrência de decisões administrativas. Manutenção da decisão. Inaplicabilidade do art. 54 da Lei 9.784/99. Dispositivo direcionado à Administração Pública, que não impede a apreciação judicial. Necessidade de observância do princípio da segurança jurídica. Recebimento de boa-fé. Decurso do tempo. 7. Modulação dos efeitos da decisão. Manutenção do pagamento da referida parcela incorporada em decorrência de decisões administrativas, até que sejam absorvidas por quaisquer reajustes futuros a contar da data do presente julgamento. 8. Parcelas recebidas em virtude de decisão judicial sem trânsito em julgado. Sobrestados em virtude da repercussão geral. Modulação dos efeitos para manter o pagamento àqueles servidores que continuam recebendo os quintos até absorção por reajustes futuros. 9. Julgamento Virtual. Ausência de violação ao Princípio da Colegialidade. 10. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para reconhecer indevida a cessação imediata do pagamento dos quintos quando fundado em decisão judicial transitada em julgado. Quanto às verbas recebidas em virtude de decisões administrativas, apesar de reconhecer-se sua inconstitucionalidade, modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua absorção integral por quaisquer reajustes futuros concedidos aos servidores. Por fim, quanto às parcelas que continuam sendo pagas em virtude de decisões judiciais sem trânsito em julgado, também modulam-se os efeitos da decisão, determinando que o pagamento da parcela seja mantida até sua